Tribunal: TJMT
Processo: 0014800-02.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014800-02.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONIVALDO DOS ANJOS - CPF: 161.852.341-49 (APELADO), ERICA NUNES SOMA (VÍTIMA), JOILSON AMORIM DA SILVA - CPF: 460.836.001-97 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL, AMBOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

– ALMEJADA CONDENAÇÃO POR
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– PROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – LAUDO PERICIAL – PROVA NÃO REPETÍVEL – CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS –
APELO
PROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O
PARECER MINISTERIAL.

- Comprovado
quantum satis
por meio de prova pericial e testemunhal que o réu trafegava em via pública em alta velocidade e sob a influência de álcool, deixando de observar as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, vindo a colidir com a traseira da motocicleta ocupada pelas vítimas (produzindo os resultados morte e lesão corporal não pretendidos, mas previsíveis), está evidenciada a imprudência do agente apta a ensejar a condenação pela autoria dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal, ambos na direção de veículo automotor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo
pelo
Ministério Público
,
contra a sentença anexada sob Id. 189596730 em que foi
julgada parcialmente procedente
a denúncia
absolvendo

Ronivaldo dos Anjos
da autoria dos crimes de Homicídio culposo e Lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor (art. 302 e art. 303 c/c art. 291, § 1°, I, CTB) e
condenando-o
como autor do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
, além da
proibição de dirigir veículo automotor
pelo prazo de
2 meses
.

Em suas razões, o apelante almejou a
condenação
do réu nos termos da exordial acusatória, alegando a existência de prova suficiente de que ele
agiu sem o dever de cuidado objetivo
que lhe era exigido, acarretando o acidente que ceifou a vida da vítima
Erica
e lesionou a vítima
Joilson
(Id. 189596739).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 189596743).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 198197664):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB) – Sentença condenatória – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigos 302 e 303 do CTB) – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público: Reclama de
error in judicando
e sustenta estar devidamente comprovado nos autos a autoria e a materialidade dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pedindo, assim, a retificação da r. Sentença recorrida, para que o apelado seja condenado, também, nas penas dos artigos 302 e 303 do CTB – PROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para subsidiar o édito condenatório pretendido, fazendo prova robusta tanto da autoria, quanto da materialidade dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que no dia 17.5.2015, por volta das 00h40min., na Rua Curió, CPA IV, Cuiabá/MT.,
Ronivaldo dos Anjos

conduziu o veículo Toyota/Corolla, cor preta, placa JZX-9552, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano. Na ocasião, mediante imprudência e violando o dever de cuidado, ele teria causado a morte da vítima
Erica Nunes Soma
e ofendido a integridade corporal do ofendido
Joilson Amorim da Silva
,

Consta da exordial acusatória que
Ronivaldo
conduzia o veículo acima mencionado em visível estado de embriaguez e com velocidade excessiva para a via, quando veio a colidir na traseira da motocicleta Dafra/Zig, preta, placa NPO-6042, que era conduzida por
Joilson
e tinha como passageira a vítima
Erica
. Em razão da gravidade das lesões acarretadas pelo acidente,
Erica
foi a óbito e
Joilson
sofreu lesões corporais.

Assim,
Ronivaldo

foi denunciado
por autoria dos crimes de
Homicídio culposo
e
Lesão corporal culposa
, ambos na
direção de veículo automotor
(art. 302 e art. 303 c/c art. 291, § 1°, I, CTB) e, ainda, como autor do delito de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB).

Ao final do processo, o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente a denúncia
absolvendo

Ronivaldo
da autoria dos crimes de Homicídio culposo e Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 302 e art. 303 c/c art. 291, § 1°, I, CTB),
condenando-o
, apenas, por autoria do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, além de proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público
almejou a condenação do réu nos termos da exordial acusatória, alegando a existência de prova de que ele agiu sem o dever de cuidado objetivo que lhe era exigido, acarretando o acidente que ceifou a vida da vítima
Erica
e lesionou a vítima
Joilson
.

Pois bem.

Na fase investigativa, os policiais civis
Rubens Nunes de Andrade
e
Amando Maranhão de Sá Junior
afirmaram que foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito. No local, constataram pelos vestígios e informações coletadas, que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido da Avenida Curió, CPA IV, sentido bairro Três Barradas para Lagoa Encantada. O réu conduzia um veículo Toyota Corolla preto, oficial e colidiu contra a traseira de uma motocicleta Dafra/Zig, preta, ocupada por
Joilson Amorim da Silva
(condutor) e
Erica Nunes Soma
(passageira). Na ocasião,
Erica
sofreu lesões muito graves e foi levada pelo SAMU, enquanto
Joilson
sofreu leões corporais leves. Durante o atendimento,
perceberam que o réu exalava forte odor etílico e ele admitiu quer havia ingerido bebida alcoólica, sendo submetido ao teste de etilômetro, que resultou em 0,83 mg/l
.

O policial
Amando
acrescentou, ainda, que a única alegação do réu foi de que a motocicleta “pulou o canteiro central”, contudo, o piloto da motocicleta (
Joilson
) negou veemente que tenha realizado tal manobra (Ids. 189596720 - Pág. 9/11).

A vítima
Joilson Amorim da Silva
foi ouvida na delegacia de polícia e disse que naquela madrugada estava na Avenida Curió, pilotando sua motocicleta com sua namorada na garupa, quando surgiu na sua traseira o veículo do réu em alta velocidade dando sinal de farol alto para que saísse da sua frente. Em seguida deu seta para a direita, mas o réu veio a colidir na traseira da sua moto, que foi empurrada para frente, vindo a cair na pista, enquanto a passageira (a vítima
Erica
) foi arremessada e caiu cerca de dez metros para frente sem o capacete, batendo a cabeça. O réu se aproximou, sendo possível observar que ele estava em visível estado de embriaguez. A vítima
Erica
foi encaminhada para o pronto socorro, mas faleceu dois dias depois do acidente. Acerca das suas lesões corporais,
Joilson
disse que sofreu trauma no pulmão e ficou internado por duas semanas (Id. 189596720 - Pág. 131/132).

De fato, a vítima
Erica Nunes Soma
morreu no dia 19.5.2015, conforme se extrai da Certidão de Óbito de Id. 189596720 - Pág. 136.

O estado de embriaguez do réu foi robustamente comprovado por meio do resultado do teste realizado por meio de etilômetro (Id. 189596720 - Pág. 33) e pela própria confissão do réu de que havia ingerido bebida alcoólica logo antes de conduzir o veículo automotor.

Realizada a perícia em local de acidente de trânsito, o perito concluiu que a velocidade permitida na via era de 40 km/h; que a velocidade do veículo conduzido pelo réu na ocasião do sinistro é estimada em
70,0 km/h
; enquanto a velocidade da motocicleta pilotada pela vítima é estimada em
43,0 km/h
.

Além disso, consignou-se no laudo, as seguintes conclusões que merecem destaque:

1.

“Os danos verificados na porção anterior do veículo V1 – Toyota e os danos verificados na porção posterior do veículo V2 – Dafra são compatíveis com a colisão entre os veículos, onde
o veículo V1 – Toyota colide com a traseira do veículo V2 – Dafra, sendo que ambos os veículos trafegavam em uma mesma faixa e ambos no mesmo sentido
”
;

2.

“Não foi evidenciado por meio dos vestígios que o veículo colidido V2 – Dafra que trafegava à frente efetuou frenagem brusca ou outra manobra que possa ter contribuído com o acidente,
ainda que remotamente
, ficando descartada essa possibilidade”
;

3.

“Ante o conjunto de vestígios constatados no local, o posicionamento final dos veículos e a estimativa de velocidade que esses veículos desenvolviam, sugere-se a provável dinâmica para o acidente: Trafegava o veículo V1 – Toyota (
70km/h
) na faixa da esquerda da pista (...) quando, no local em questão, entre em rota de colisão com o veículo V2 – Dafra (
43km/h
), que trafegava à sua frente, na mesma faixa e no mesmo sentido. O condutor do veículo V1 – Toyota, na tentativa de evitar a colisão, imprimiu frenagem ao veículo, insuficiente para evitar a colisão. Após percorrer 4,20 metros em frenagem, o veículo V1 – Toyota
atingiu sua porção anterior na porção posterior do veículo V2 – Dafra
”
; e,

4.

“A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V1 – Toyota por trafegar com velocidade acima da permitida e por ter reação tardia ante a colisão iminente”
.

Em ambas as fases da persecução penal, o réu afirmou que estava trafegando na via quando, repentinamente, o veículo ocupado pelas vítimas atravessou o canteiro central (que separa as duas vias de mãos opostas), motivo pelo qual, não teve tempo hábil para frear seu veículo e evitar a colisão, ocasião em que a vítima
Erica
, que estava sem capacete, bateu a cabeça e posteriormente faleceu.

Diante de todo esse cenário, é inconteste nos autos que o réu, na condução de veículo automotor, colidiu com a traseira da motocicleta ocupada pelas vítimas, acarretando a morte de uma delas (
Erica
) e lesões corporais na outra (
Joilson
). Além disso, ficou cabalmente comprovado pelas provas periciais que, na ocasião, o réu se encontrava sob a influência de álcool (0.83 mg/l) e trafegava em velocidade incompatível com a via.

O magistrado
a quo
absolveu o réu acolhendo sua versão dos fatos de que
“o acidente ocorreu porque a motocicleta teria “pulado” o canteiro central da via pública, que era de pista dupla, e esta atitude o teria surpreendido, tornando inevitável a colisão entre os veículos”
(trecho da sentença – Id. 189596730) e acrescentou que
“nenhuma testemunha foi ouvida na instrução processual; ninguém que tivesse presenciado o acidente e que fosse capaz de ratificar as conclusões a que chegou o Laudo Pericial”
.

No entanto, entendo de forma diversa, pois, apesar de ser vedada a condenação do agente amparada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, não se pode ignorar que as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas são uma exceção a essa regra.

O art. 155 do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”
.

No caso em apreciação, os laudos periciais confeccionados na fase policial são provas não repetíveis e podem sustentar a condenação, mormente no caso dos autos em que há outras provas produzidas no inquérito policial a corroborá-los, além da confissão judicializada do réu, de que havia ingerido bebida alcoólica.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado do STJ:

“(...) Segundo o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". 2. No caso, a condenação foi imposta ao agravante com fundamento em perícia que atestou a existência de álcool no sangue em quantidade superior a que era permitida pela redação então vigente do art. 306 do CTB. Portanto, cuida-se de prova cautelar, não repetível, corroborada por outros elementos colhidos no inquérito, a evidenciar a legitimidade do decreto condenatório (Precedentes). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2103661 MG 2022/0103230-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

A
lém da confissão do réu tanto na delegacia como em Juízo, de que havia ingerido bebida alcoólica, a prova técnica produzida (etilômetro) apontou que ele apresentava 0,83mg/l, quantidade de álcool por litro de ar alveolar bem superior ao limite estabelecido em Lei (0,3 mg/l – art. 306, § 1º, I, segunda parte, CTB).

Não fosse suficiente, o profissional técnico que realizou a perícia no local do acidente expôs com clareza que a o réu trafegava na velocidade estimada de 70km/h, ou seja, acima do limite de velocidade permitido que seria de 40km/h, concluindo que
“A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V1 – Toyota por trafegar com velocidade acima da permitida e por ter reação tardia ante a colisão iminente”
.

E, diferentemente do que afirmou o magistrado em sua sentença absolutória, não é possível extrair-se do laudo pericial que o perito
“reportou aquilo que teria ouvido de terceiros”
, até mesmo porque, inexistiram testemunhas oculares da colisão e as vítimas já não estavam mais no local do acidente quando iniciada a perícia (é o que foi registrado na resposta ao Item 11 do laudo pericial – Id. 189596720 - Pág. 80). De uma leitura do laudo pericial em questão, é possível observar que o perito chegou às suas conclusões analisando os vestígios do local do sinistro e seu conhecimento técnico, inexistindo quaisquer motivos nos autos aptos a desqualificar o perito ou a perícia por ele realizada.

Não fosse suficiente, extrai-se dos autos as declarações extrajudiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, ambos dizendo que o réu exalava forte odor etílico. E, ainda, o
policial
Amando
relatou na delegacia que, apesar do réu ter alegado que a motocicleta das vítimas “pulou o canteiro central”, o piloto da motocicleta (
Joilson
) negou veemente que tenha realizado tal manobra (Ids. 189596720 - Pág. 9/11).

E, realmente, a vítima
Joilson
negou ter realizado qualquer manobra perigosa que tivesse contribuído para o acidente, o que está de acordo com a conclusão do laudo pericial em que se consignou que a colisão com a motocicleta foi
totalmente traseira
e que
“Não foi evidenciado por meio dos vestígios que o veículo colidido V2 – Dafra que trafegava à frente efetuou frenagem brusca ou outra manobra que possa ter contribuído com o acidente,
ainda que remotamente
, ficando descartada essa possibilidade”
.

De qualquer forma, ainda que se aceitasse como verdadeira a assertiva de que a vítima atravessou o canteiro central, não ficaria excluída a conclusão de que o réu trafegava em alta velocidade incompatível com a via e sob a influência de álcool. E, além disso,
ainda que se considerasse que a conduta das vítimas – de
Joilson
realizando suposta manobra não permitida e
de
Erica
que não teria usado capacete
– contribuiu para a colisão, não haveria exclusão da responsabilidade penal do réu, pois, cabalmente comprovado que, por imprudência, ele concorreu para o resultado do crime. Ocorre que, no direito penal não se admite a compensação de culpa.

Sobre o tema, destaca-se excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (...)” (STJ - AgRg no HC: 808996 MS 2023/0083995-2, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...) eventual culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pelas vítimas não afasta a responsabilização da acusada, ante a inadmissibilidade de compensação de culpas no Direito Penal. (...)” (TJ-MT - APR: 00054924920188110037, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023)

Destarte, robustamente comprovado, pelo conjunto probatório, que o réu, imprudentemente, trafegava em velocidade incompatível com a permitida na via e sob a influência de álcool,
atingindo a traseira da motocicleta ocupada pelas vítimas, acarretando lesões corporais em uma delas e a morte da outra
, impõe-se sua condenação
.

Diante do exposto,
acolho
o recurso ministerial e reformo a sentença primeva para
julgar integralmente procedente
a denúncia respectiva,
condenando

Ronivaldo dos Anjos
como autor dos crimes de
Homicídio culposo e Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 302 e art. 303, CTB), mantendo a condenação por autoria do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB).

Passo, portanto, a dosar a pena.

Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, CTB)

De acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, entendo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Nesse contexto, imponho a pena-base no mínimo legal, isto é, em
2 anos de detenção
.

Na segunda etapa da dosimetria penal, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não incidem causas de diminuição ou aumento da pena, mantendo-se a pena nesta terceira fase dosimétrica, em
2 anos de detenção
.

De acordo com o art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve ser fixada entre
2 meses a 5 anos,
devendo, portanto, seguir os parâmetros de fixação da pena.

À vista disso, em harmonia com a reprimenda privativa de liberdade, fixo em
2 meses
a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB)

De acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, entendo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Nesse contexto, imponho a pena-base no mínimo legal, isto é, em
6 meses de detenção
.

Na segunda etapa da dosimetria penal, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não incidem causas de diminuição ou aumento da pena, mantendo-se a pena nesta terceira fase dosimétrica, em
6 meses de detenção
.

Em harmonia com a reprimenda privativa de liberdade, fixo em
2 meses
a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

CONCURSO MATERIAL

O réu foi condenado também pelo crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), sendo apenado com
6 meses de detenção, 10 dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Assim, nos termos do art. 69 do CP, somo as penas privativas de liberdade impostas quanto aos três delitos (art. 302, art. 303 e art. 306, do CTB) e fixo a reprimenda definitiva ao réu em
3 anos de detenção
,
10 dias-multa
e
6 meses de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

Em observância ao art. 33, § 2º, alínea “
c”
, do CP, fixo o regime
aberto
para início do cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do CP, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, consigne-se que, após o trânsito em julgado para o Ministério Público,
caberá ao Juízo de primeiro grau analisar eventual prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena ora aplicada
(art. 110, § 1º, CP).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao apelo para
condenar

Ronivaldo dos Anjos
como autor dos crimes de
Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, CTB) e Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, CTB), fixando-lhe a reprimenda definitiva (após a soma das penas quanto aos três crimes pelos quais foi condenado – art. 302, art. 303 e art. 306, CTB), em
3 anos de detenção

– substituindo-a
por
duas restritivas de direito
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal –, em regime
aberto
, além de
10 dias-multa
e
6 meses
de
suspensão e/ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em via pública
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024